Tribunal: TJBA
Processo: 8000454-16.2016.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000454-16.2016.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE NAZIOZENO TEIXEIRA FALCAO

Advogado(s)
:
DANIEL LUCAS CORDEIRO FREITAS

APELADO: DEVERLEA ABREU DAMASCENO e outros

Advogado(s)
:
FELIPE SALES FARIA CARNEIRO, JOAQUIM LINO CARNEIRO FILHO, LUIS MARCOS DOS SANTOS, CAROLINE DOS SANTOS SOTER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8000454-16.2016.8.05.0211
, de Riachão do Jacuípe, em que figuram, como Apelante
CRISTIANE NAZIOZENO TEIXEIRA
e Apelados
DEVERLEA ABREU DAMASCENO e MARCELO JOSE SOUZA NUNES
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Mariana Varjão Alves Evangelista

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça

EJ/A1